Tribunal: TJES
Processo: 5000168-38.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-38.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000168-38.2025.8.08.0002

RECORRENTE:
SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. UTILIZAÇÃO REGULAR DE SENHA E TOKEN. VALIDADE DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora narra que mantinha com o banco requerido um contrato de empréstimo consignado, celebrado em maio de 2020, com parcelas mensais de R$ 377,58 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Alegou que, em agosto de 2024, uma preposta do banco, de nome Amanda, solicitou dados sigilosos, como senha e chave de segurança da conta, inicialmente por telefone, e, posteriormente, em atendimento presencial na agência, informou-lhe, de forma enganosa, que havia um "problema" com seu empréstimo, mas que a operação problemática havia sido "cancelada", gerando a legítima expectativa de que a questão estava resolvida. Aduziu que, para sua surpresa, em 19 de agosto de 2024, constatou um crédito em sua conta no valor de R$ 8.718,95 (oito mil, setecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), oriundo de um novo contrato de refinanciamento que afirmou jamais ter solicitado ou compreendido. Informou que, ao questionar a funcionária, foi ludibriado com a alegação de que era um "procedimento interno do banco" e que o empréstimo anterior estaria cancelado. Contudo, alegou que o valor creditado foi compulsoriamente utilizado pelo banco para amortizar parcelas do contrato original, sem transparência e sem seu consentimento. Diante do exposto, requereu a declaração de nulidade do refinanciamento, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou que o refinanciamento em discussão é regular e foi efetuado via
Internet Banking
(ou
Mobile Banking
), mediante a utilização da senha da conta corrente e da chave de segurança ou
token
do próprio cliente. Aduziu que o contrato novo (R$ 16.505,82) gerou-se a partir do refinanciamento de um contrato anterior e a operação só é realizada mediante autorização do cliente, sendo que "nenhum fraudador tem a intenção de refinanciar um contrato para pagamento". Afirmou, ainda, que o valor do troco, de R$ 7.134,04 (sete mil, cento e trinta e quatro reais e quatro centavos), foi creditado na conta corrente do autor em 19/08/2024, e que parte do valor total do empréstimo (R$ 9.355,08) foi utilizada para a liquidação do contrato original. Argumentou que o autor se limitou a apresentar "meras e contraditórias alegações" e não cumpriu com o ônus de trazer provas mínimas dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Defendeu que a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime o consumidor da prova mínima e que tal prerrogativa é excepcional, citando julgados do STJ e a Súmula nº 330 do TJRJ para reforçar que as alegações devem estar imbuídas de verossimilhança. Contestou o pedido de indenização por danos materiais por falta de comprovação de sua existência e valoração. Argumentou que a devolução em dobro é indevida por ausência de má-fé (dolo). Citou o entendimento do STJ (EREsp: 1413542 RS) de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, mas, por não haver prova dessa violação por parte do banco, o pedido constitui enriquecimento sem causa. Defendeu que as alegações de danos morais são "genéricas" e que os fatos narrados não causaram desdobramentos extras (como negativação indevida ou cobrança vexatória) que extrapolassem o mero aborrecimento, não afetando a dignidade da pessoa humana. Subsidiariamente, requereu a fixação do
quantum
em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16569712, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a conduta da preposta do requerido configura dolo (art. 145 do CC), viciando o consentimento, e flagrante violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Argumenta que o Juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao focar na ausência de "prejuízo" contábil e desconsiderar o cerne da questão: a nulidade do contrato por vício de consentimento. Afirma que a sentença impôs um ônus probatório desproporcional ao consumidor, ignorando os extratos bancários e o próprio contrato juntados como provas mínimas. Defende que, sendo uma relação de consumo e o consumidor hipossuficiente, caberia ao banco comprovar, de forma inequívoca, que o consentimento foi livre e esclarecido, e que a mera apresentação de
logs
de acesso é insuficiente para validar a vontade manipulada. Defende que o prejuízo material reside na imposição do novo contrato (R$ 16.505,82) e na privação da disponibilidade do crédito de R$ 8.718,95, que foi imediatamente "capturado" para amortizar a dívida anterior, comprometendo sua margem consignável. Sustenta que o dano moral é inegável, decorrente da angústia, frustração e sensação de impotência sofridas pelo consumidor idoso, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Alega que o desperdício de tempo e energia na busca pela solução administrativa que lhe foi negada é um dano passível de indenização. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a validade da manifestação do recorrente no que concerne à celebração de refinanciamento de empréstimo consignado, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Todavia, cumpre frisar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao consumidor cabe demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito. E, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu desse ônus, o que inviabiliza a aferição de eventual falha na prestação do serviço pelo recorrido.

Sabe-se que o vício de consentimento constitui requisito essencial para a anulação de um negócio jurídico, sendo indispensável a comprovação cabal de que a manifestação de vontade foi viciada por erro, dolo, coação ou qualquer outra causa que tenha comprometido a liberdade ou a consciência do contratante, conforme previsto nos arts. 138 a 165 do Código Civil.

No caso em análise, não obstante as alegações apresentadas pelo recorrente, não restou demonstrado nos autos que sua manifestação de vontade tenha sido obtida por meio de ardil, engano ou conduta dolosa por parte da instituição financeira ou de seus prepostos.

Pelo contrário, os elementos constantes dos autos indicam a regular celebração do contrato, inexistindo qualquer indício de má-fé, coação ou manipulação da vontade do consumidor que pudesse justificar a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Dessa forma, não configurado o vício de consentimento, mantém-se hígida a validade do contrato firmado entre as partes.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012226-57.2023.8.08 .0030 APELANTE: BANCO BMG S.A APELADO: MARIA ISABEL DE JESUS SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. ANALFABETO/ILETRADO. FORMALIDADES DOS ART . 595 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO . ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . I – Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda. II -
A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato
. II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta da apelante, inclusive corroborados por gravação telefônica, e ainda a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda, maxime quando observadas as formalidades do art . 595, do Código Civil. IV – Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos inicias improcedentes . Inversão da sucumbência. Incidência do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50122265720238080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (gn).

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . CONTRATOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Dispõe o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços , salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. O instituto jurídico do aval constitui-se em garantia cambial autônoma, prestada por aquele que, voluntariamente, se obrigou a garantir a solvência da obrigação de pagar representada pelo título de crédito, passando, a partir de então, a afigurar como responsável solidário pelo adimplemento integral da obrigação, nos termos dos artigos 897 e 899, do Código Civil . III. Em que pese a assinatura dos contratos bancários ser, costumeiramente, realizada dentro das agências bancarias, não há impeditivo de que o ato concretize-se fora dos limites físicos desta, desde que presentes os requisitos de validade do negócio jurídico prescritos no artigo 104, do CC/02. IV.
Na hipótese, por inexistir comprovação de vício de consentimento dos autores/apelantes ou da alegada má-fé do preposto da instituição bancária ré/apelada no momento de assinatura dos instrumentos contratuais, deverá ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão autoral, face a ausência de defeito na prestação do serviço bancário (artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC) .
V. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019 . PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00007496520178080020, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019) (gn).

Consequentemente, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, uma vez que não demonstrados quaisquer prejuízos decorrentes de conduta ilícita da instituição financeira.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)